Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720273-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ RÉU ESPÓLIO DE: COSME DE OLIVEIRA DECISÃO PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193098997, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 194263400, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença (prestação de contas) movido pelo ESPÓLIO DE COSME DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante SOLANGE VALERIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REGINA CELIA DE OLIVEIRA, ROGERIO DE OLIVEIRA e SYDNEY DE OLIVEIRA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por PÉROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ (ID 189228743). Alega a parte executada que a parte exequente está cobrando valores já adimplidos, que na ação de prestação de contas não foram observados os valores que eram devidos a título de pró-labore pelo cargo de curadora e a cobrança de juros e atualização monetária que não constam na sentença. A parte exequente se manifestou ao ID no 192568163. Passo à análise dos argumentos apresentados pela autora na peça. - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. No caso em análise, verifico que a executada, ora impugnante, não caucionou o Juízo. Por este motivo, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. - VALORES ADIMPLIDOS E PRÓ-LABORE A parte executada alega que o laudo pericial não observou os pagamentos que foram realizados em 2021 pela mãe da executada, sra. Regina Célia de Oliveira, e que, não foram considerados os valores pagos a título de pró-labore mensal da inventariante, na importância de 3,5 salários-mínimos. Acostou os documentos comprobatórios de ID ́s no 189228744 a 189229914. Razão não assiste a parte executada eis que se trata de coisa julgada não sendo possível nova análise, nos termos dos arts. 505 a 508, do CPC. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Eventual inconformidade com o laudo pericial elaborado na ação de prestação de contas deveria ter sido arguida no prazo de impugnação ou, após a prolação da sentença, em sede de apelação, o que não ocorreu, tendo a sentença proferida transitado em julgado em 18 de julho de 2023 (ID no 165818320). - DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A parte executada alega que foram incluídos no valor principal juros e correção monetária, que não constam na sentença. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a incidência de juros e correção monetária independe de pedido expresso. Ademais, há previsão sumulada da incidência de juros moratórios, mesmo que não haja previsão na condenação, eis que, configurada a mora, o credor tem direito ao valor devido crescido da reposição inflacionária, bem como um acréscimo em razão do atraso. Súmula 254 – STF “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Diante do decurso do prazo para pagamento voluntário, intimo os exequentes a apresentarem planilha atualizada do débito e indicar bens da executada passíveis de penhora. Prazo: 05 dias. I. Cumpra-se.” “Vistos etc. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença, vê-se que é originário da ação de prestação de contas movida pela curadora PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ relativa à administração dos bens do curatelado COSME DE OLIVEIRA, no período compreendido entre 18/5/2020 a 6/10/2020, data do seu falecimento. O título judicial reconheceu a existência de saldo credor em favor do curatelado (id. 163031749, pág. 3), in verbis: “Ante o exposto, acolho e homologo o laudo pericial de ID 141253017 e, com base em sua conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para considerar que as contas relativas ao período compreendido entre 18/05/2020 e 06/10/2020 foram prestadas, declarando, no entanto, a existência de saldo em favor do curatelado COSME DE OLIVEIRA no valor R$ 64.210,64 (sessenta e quatro mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Proceda-se à abertura do PA para pagamento dos honorários periciais. Traslade-se cópia desta sentença para a ação de interdição. Custas e honorários pela parte requerente, fixados estes últimos em R$ 1.000,00, segundo o que preceitua o art. 85, §8o do CPC. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A r. sentença transitou em julgado em 18/7/2023. O cumprimento de sentença foi proposto pelo ESPÓLIO DE COSME DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante SOLANGE VALÉRIA DE OLIVEIRA, REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA, ROGÉRIO DE OLIVEIRA e SIDNEY DE OLIVEIRA contra PÉROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ, para recebimento da importância de R$ 129.915,64 (id. 170262331). Na ação de prestação de contas, foi realizada perícia contábil, na qual foi apurado o saldo credor em favor do curatelado de R$ 64.210,64 (id. 141253017). Intimadas as partes sobre o laudo pericial (id. 141268640), a agravante-executada não se pronunciou (id. 148089096). Posteriormente, intimadas as partes sobre os esclarecimentos da Perita (id. 149556408), a agravante-executada mais uma vez não se manifestou (id. 150849985). Mais uma vez intimadas as partes sobre os novos esclarecimentos da Perita (id. 153541219), a agravante-executada, do mesmo modo, não compareceu aos autos (id. 156962497). Determinada pelo MM. Juiz a remessa dos autos à Contadoria, “para manifestação acerca da regularidade dos pareceres apresentados pela Sra. Perita, indicando, se existentes, os pontos passíveis de complementação e esclarecimentos” (id. 157388837), a Serventia atestou que “analisando o laudo pericial de ID 141253017, os extratos bancários e seus respectivos lançamentos de créditos/débitos, referentes aos meses de maio/2020 ID 141408387 - Pág. 5; junho/2020 ID 41408393 - Pág. 2,3; julho/2020 ID 141421912 - Pág. 2,3,4; agosto/2020 ID 141421939 - Pág. 2,3; setembro/2020 ID 141421943 - Pág. 2,3; outubro/202 ID 141408390 - Pág. 2,3, bem como os comprovantes das despesas, não foi possível verificar inconsistência no referido Laudo Pericial” (id. 162656508). O MM. Juiz, na r. sentença, homologou o laudo pericial e decidiu pela existência do saldo em favor do curatelado no valor apurado pela perícia judicial contábil, de R$ 64.210,64. Mais uma vez, a agravante-executada não impugnou a r. sentença mediante interposição de recurso cabível. Diante do contexto acima, extrai-se que a discussão acerca do valor devido ao Espólio do curatelado está acobertada pela coisa julgada, portanto, vedado à agravante-executada, que não se manifestou oportunamente nos autos, pretender alegar excesso de execução, “decorrente de cobrança de valores que já foram pagos, não foram observados os valores que eram devidos a executada a título de pró-labore pelo cargo de curadora” (id. 59268225, pág. 7). Quanto à incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o débito, que não teriam sido estabelecidos na r. sentença, também não há relevância na argumentação recursal, pois representam pedido implícito, art. 322, § 1o, do CPC. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir no polo passivo recursal, além do ESPÓLIO DE COSME DE OLIVEIRA, REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA, ROGÉRIO DE OLIVEIRA e SIDNEY DE OLIVEIRA. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora